Tribunal: TJES
Processo: 5001795-30.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001795-30.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVANILDA DAS GRACAS GORINO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001795-30.2025.8.08.0050
RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
RECORRIDA:
EVANILDA DAS GRAÇAS GORINO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO PESSOAL C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE DECORRENTE DE FURTO DE CELULAR. CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO E RATEOU O PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DO QUANTUM AO PREJUÍZO EFETIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade parcial do contrato de empréstimo firmado em nome da parte autora, reconhecendo a existência de culpa concorrente entre as partes e determinando a readequação da dívida ao valor correspondente à metade do prejuízo. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, o julgado foi integrado para fixar que o débito remanescente da autora corresponde ao montante de R$2.450,00, com restituição de valores eventualmente pagos além desse limite.

No mérito, verifica-se que a controvérsia gira em torno da responsabilidade pela contratação de empréstimo realizada por terceiros após o furto do aparelho celular da autora, bem como das operações financeiras subsequentes realizadas via aplicativo bancário.

A análise dos autos evidencia que a contratação do empréstimo no valor de R$10.900,00 ocorreu logo após o furto do aparelho celular da autora, sendo seguida por transferências via PIX que praticamente esgotaram o valor disponibilizado, circunstância esta devidamente comprovada por meio dos extratos bancários e documentos acostados aos autos.

Nesse contexto, mostra-se acertada a conclusão do Juízo de origem quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, na medida em que a instituição financeira permitiu a realização de operação de elevado valor, seguida de transferências relevantes, sem a adoção de mecanismos adicionais de segurança capazes de mitigar o risco de fraude. Tal circunstância revela que o serviço não ofereceu a segurança que dele legitimamente se espera, configurando defeito na prestação.

Por outro lado, igualmente correta a análise quanto à conduta da consumidora. Consta dos autos que, embora o furto tenha ocorrido em 11/04/2025, a comunicação efetiva ao banco para bloqueio do dispositivo e das operações foi realizada apenas no dia seguinte, quando as transações já haviam sido consumadas, fato reconhecido inclusive na própria narrativa autoral.

Tal circunstância evidencia que a autora contribuiu, ainda que parcialmente, para a ocorrência do dano, uma vez que a comunicação tempestiva poderia ter reduzido ou evitado a consumação integral das operações fraudulentas.

Diante desse cenário, a solução adotada na origem, consistente no reconhecimento da culpa concorrente e na divisão do prejuízo entre as partes, mostra-se adequada e proporcional às circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

No tocante ao valor fixado, observa-se que a sentença, inicialmente, não considerou corretamente os valores recuperados pelo banco e devolvidos pela própria autora, o que foi devidamente corrigido em sede de embargos de declaração, com a fixação do prejuízo efetivo em R$4.900,00 e a consequente responsabilidade da autora limitada à metade desse montante, ou seja, R$2.450,00.

Assim, a decisão integrativa mostrou-se necessária para harmonizar o dispositivo com a realidade probatória dos autos, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no resultado final alcançado.

Por fim, as alegações recursais da instituição financeira, no sentido de inexistência de falha na prestação do serviço e de culpa exclusiva da vítima, não se sustentam diante do conjunto probatório, que demonstra a concorrência de condutas para o evento danoso.

Portanto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto à readequação contratual e limitação do débito ao valor fixado após a integração promovida pelos embargos de declaração.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)